Tribunal: STF
Processo: HC 238982
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento da Apelação 7000224-54.2022.7.00.0000/CE, submetido à relatoria do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de corrupção passiva, por trinta vezes (art. 308 do Código Penal Militar).



    O Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, conforme ementa: 



    APELAÇÕES. DEFESAS CONSTITUÍDAS. ARTIGOS 308 E 309 AMBOS DO CPM. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE LEITURA DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME. OPERAÇÃO CARRO-PIPA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES. 



    I. Rejeita-se a preliminar de nulidade dos atos posteriores à Sentença, suscitada pela Defesa, sob a alegação de que o Juízo a quo agiu por error in procedendo, ao não observar o rito estabelecido no art. 443 do Código de Processo Penal Militar, diante da inexistência do ato formal de realização da Audiência Pública de Leitura da Sentença. Inexiste qualquer prejuízo para a Defesa pelo fato de não ter sido realizado tal ato, motivo pelo qual o pleito deve ser rejeitado, à luz do Princípio pas de nullité sans grief. Decisão unânime.



    II. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas nos autos, em que pese os Réus terem negado a consumação do crime que lhes foram imputados na Denúncia, diante do afastamento do sigilo bancário e das demais provas acostadas aos autos.



    III. Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material, tendo em vista que as condutas dos Réus provocaram expressiva lesão ao bem jurídico tutelado pelas normas.



    IV. Rejeição da tese de absolvição dos Réus por insuficiência de provas para a condenação, consoante os fundamentos expendidos, tendo em vista que as alegações defensivas não são verossímeis a ponto de justificar as transferências bancárias feitas, que comprovam a consumação dos crimes de corrupção passiva e ativa, mormente pelas contradições dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e em Juízo.



    V. Pleito subsidiário de revisão do quantum das penas impostas, também, rejeitado, tendo em vista que o Juízo a quo valorou as circunstâncias judiciais atinentes a cada réu e seguiu fielmente o sistema trifásico de dosimetria da pena, que se mostrou proporcional ao caso em exame.



    VI. Trata-se de fatos típicos, ilícitos e culpáveis, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção da Sentença condenatória em seus próprios e jurídicos fundamentos.



    VII. Desprovimento dos Apelos. Decisões unânimes.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) durante todo período de investigação e fase judicial, não houve qualquer comprovação de que os valores constantes dos extratos bancários do Paciente se tratavam de vantagem indevida e os recebimentos se deram em razão de atuação viciada do Paciente no espectro de atribuições da função pública que exercia; e (b) as justificativas da sentença para agravar a pena-base são confusas e inexatas, além de se mostrar de forma exacerbada e à míngua de fundamentação idônea. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente e, subsidiariamente, redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal Militar manteve a condenação do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    2.1 Autoria



    As autorias dos delitos em exame encontram-se sobejamente comprovadas nos autos, vejamos: 



    - Crime de corrupção passiva (art. 308 do CPM)



    Tal crime foi imputado na Denúncia ao réu 2º Sargento Músico do Exército Brasileiro LUÍS CARLOS DE MORAIS. 



    Em que pese o Réu ter negado a consumação do crime que lhe foi imputado na Denúncia, inexistem dúvidas quanto à existência dos fatos, ou seja, o depoimento do Réu e das testemunhas ouvidas em Juízo não foram suficientes para negar as transferências bancárias. 



    Em sede de IPM, o Sgt Luís Carlos afirmou não se lembrar de ter recebido valores em sua conta de algum pipeiro da cidade de Queimada Nova/PI e que não passou o número de sua conta para alguém daquele Município. 



    Contudo, em Juízo, assim respondeu, conforme depoimento transcrito na Sentença, in verbis: 



    Que, puxando pela memória, recordou que conhece o Sr. JOSIMAR OLIVEIRA ALENCAR e conversava com ele pessoalmente; que conhece os Srs. MAURÍCIO FERREIRA COELHO, ADÃO NILSON SOUSA SANTOS e RICARDO VAGNER NUNES AMORIM somente por meio de ligações telefônicas; que, puxando pela memória, recordou que conhece o Sr. JUCIRAN SOUSA SILVA devido às prestações de contas do 25º BC; que não tinha total conhecimento e controle dos valores que eram depositados em sua conta; que, por ser Sargento Músico e trabalhar com eventos musicais, recebe muitas transferências em sua conta bancária; que os valores depositados pelos pipeiros eram uma forma de agradecer pelas informações que eram prestadas a eles; que, devido ao banco mais próximo se encontrar a uma distância de 60 (sessenta) quilômetros, era comum os pipeiros pedirem para avisar quando caía o dinheiro na sua conta, para não dar viagem perdida; que a data em que caía o pagamento na conta bancária geralmente coincidia com a data de pagamento dos pipeiros; que essa forma de agradecimento, devido à uma gentileza prestada, é bastante comum no interior; que não pediu nem ofereceu qualquer tipo de vantagem indevida; que prestava esse tipo de informação aos pipeiros como um favor; que não sabe dizer a destinação exata dos valores que foram recebidos, pois recebe várias transferências bancárias, enquanto músico; que só percebeu o extrato bancário detalhado após a denúncia; que nenhum dos pipeiros o contratou para tocar; que devido às acusações foi transferido para o Rio de Janeiro e, por conta disso, encontra-se bastante abalado emocionalmente e financeiramente, além de sofrer o desprezo e humilhação por parte de seus pares do exército; que nunca respondeu a qualquer processo militar antes desse, em mais de 23 anos na ativa; que chegou a ser absolvido de um processo na justiça comum do Rio Grande do Sul; que, enquanto sargento músico, não tinha acesso a nada que pudesse favorecer os pipeiros; que, em relação aos pipeiros JOSIMAR, MAURÍCIO e ADÃO, os depósitos foram uma forma de agradecimento por avisá-los quando o pagamento "caía" na conta; que o Sr. JUCIRAN SOUSA SILVA, ao voltar de viagem da cidade de Teresina-PI, pediu-lhe emprestado R$ 150.00 (cento e cinquenta reais) para custear algumas despesas, valor esse que foi repassado ao pipeiro; que, após isso, o Sr. JUCIRAN SOUSA SILVA devolveu-lhe o valor emprestado via transferência bancária; que as movimentações financeiras no valor total de R$ 4 200.00 (quatro mil e duzentos reais) feitas pelo RICARDO VAGNER NUNES AMORIM eram para custear os laudos de potabilidade que eram feitos sob sua responsabilidade e também como forma de agradecimento pelos favores prestados; que era responsável por elaborar os laudos de potabilidade na época juntamente de um Soldado que não se recorda o nome; que foram autorizados pelo setor responsável do Exército a elaborar os laudos de potabilidade da cidade de Queimada Nova-PI, pois naquele momento não havia outra pessoa que pudesse realizar essa tarefa; que foi autorizado a fazer esse procedimento, via ligação telefônica, pelo Ten Cel FREDERICO; que o Ten Cel FREDERICO não pode ser ouvido enquanto sua testemunha de defesa, pois havia falecido antes da data do interrogatório; que os custos para elaborar um laudo giravam em torno de R$ 300,00 (trezentos) a R$ 500,00 (quinhentos) reais [...] 



    Vê-se, pois, que inexistem dúvidas quanto à autoria, em que pese o Réu não assumir a conduta criminosa. 



    […]



    2.2 Materialidade



    A materialidade delitiva, também, encontra-se indene de dúvidas, consoante a quebra do sigilo bancário do réu Sgt Luís Carlos, cujos extratos demonstram diversos depósitos não identificados e transferências feitas pelos demais Réus na sua conta bancária, no período de 1º/1/2015 a 31/12/2016. 



    Verifica-se dos extratos das transações bancárias entre os Denunciados, que vieram aos autos após o procedimento de quebra de sigilo (PQS nº 102-30.2017.7.10.0010, evento 116, COMP5), os seguintes valores, conforme se extrai da planilha exposta na Sentença: 



    - No período de 15/7/2015 a 9/9/2016, o réu JOSIMAR OLIVEIRA ALENCAR efetuou seis transferências para a conta do Sgt Luís Carlos, totalizando a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais);



    - No período de 20/5/2016 a 14/11/2016, o réu MAURÍClO FERREIRA COELHO efetuou nove transferências para a conta do Sgt Luís Carlos, totalizando a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais);



    - No período de 20/5/2016 a 14/11/2016, o réu ADÃO NILSON SOUSA SANTOS efetuou 11 (onze) transferências para a conta do Sgt Luís Carlos, totalizando a quantia de R$ 1.550,00 (mil e quinhentos e cinquenta reais);



    - O réu JUCIRAN SOUSA SILVA, no período de 30/9/2016 a 7/6/2016, efetuou uma transferência para a conta do Sgt Luís Carlos no valor de R$ 150,000 (cento e cinquenta reais) e



    - O réu RICARDO VAGNER NUNES AMORIM, no período de 4/5/2016 a 7/6/2016, efetuou 3 (três) transferências para a conta do Sgt Luís Carlos, totalizando a quantia de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais).



    2.3 Tipicidade



    Os fatos em análise imputados aos Réus são formalmente típicos, pois se adequam perfeitamente às condutas insculpidas nos arts. 308 e 309, ambos do Código Penal Militar, respectivamente, corrupção passiva atribuída ao Sgt Luís Carlos e corrupção ativa aos Réus civis. 



    […]



    Da análise das elementares do tipo, é forçoso concluir que o Sgt Luis Carlos realizou o verbo do tipo e consumou o crime de corrupção passiva, ao receber as quantias em sua conta bancária dos mencionados réus que atuavam como pipeiros. 



    Do mesmo modo, a corrupção ativa restou evidenciada nas condutas dos réus civis, ao realizarem as transferências para a conta bancária do Sgt Luis Carlos. 



    […]



    No caso, o modus operandi dos Réus, demonstrado nos autos, são harmônicos em comprovar a denúncia anônima encaminhada ao Comandante do 25º Batalhão de Caçadores, que gerou as investigações, e que davam conta que o 2º Sgt Mus Luís Carlos cobrava uma espécie de "propina" aos pipeiros da cidade de Queimada Nova/PI em troca de informações privilegiadas acerca da fiscalização da Operação Carro-Pipa. 



    Além da tipicidade formal, os fatos em exame se revestem da tipicidade material, tendo em vista que as condutas atribuídas aos Réus causaram expressiva lesão ao bem jurídico tutelado pelas normas supracitadas, mostrando-se inviável atender qualquer pleito de reconhecimento da mínima lesividade da conduta, por não estarem preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência pacífica do STF e deste Tribunal, diante da ofensividade da conduta e do grau de reprovabilidade do comportamento. 



    […]



    No que tange o elemento subjetivo do tipo, vê-se que os Réus agiram de forma livre e consciente, inexistindo qualquer informação capaz de afastar o dolo das suas condutas. 



    […] 



    2.6 Demais teses Defensivas:



    No que tange à tese de absolvição dos Réus por insuficiência de provas para a condenação, vê-se que não deve ser acolhida, consoante os fundamentos ora expendidos, tendo em vista que as alegações defensivas não são verossímeis a ponto de justificar as transferências bancárias feitas na conta do Sgt Luís Carlos, mormente pelas contradições dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e em Juízo.



    Nesse ponto, muito bem concluiu a Sentença recorrida, in verbis: 



    Diante de todo o exposto, resta claro que os valores depositados não se tratavam de meros agradecimentos; na verdade, demonstra que havia uma relação mútua de benefício entre o 2º Sgt Mus Luís Carlos e os pipeiros denunciados, infringindo o dever funcional, onde estes depositavam numerário na conta bancária daquele, em troca de informações privilegiadas, tais como, local e data das abordagens fiscalizatórias a serem executadas pelo Exército Brasileiro, dentre outras vantagens, razão pela qual refuto a tese de insuficiência probatória proposta pela Defesa do réu 2º Sgt Luís Carlos. 



    Assim, a prova produzida demonstrou que, nos anos de 2015 e 2016, o acusado 2º Sgt Luís Carlos de Morais recebeu, por trinta vezes, vantagem indevida, a qual foi depositada, seis vezes, por Josimar Oliveira Alencar; nove vezes, por Maurício Ferreira Coelho; onze vezes, por Adão Nilson Sousa Santos; uma vez, por Juciran Sousa Silva; e três vezes, por Ricardo Vagner Nunes Amorim, em troca de informações privilegiadas no âmbito da Operação Pipa, infringindo o dever funcional, atentando o fato contra a ordem administrativa militar, razão pela qual não há que se falar em insuficiência de provas ou in dubio pro reo. 



    Assim, não há que se falar que o Juízo tenha sido parcial e efetuado o julgamento dos Réus com base em “achismos”, bem como não se mostra crível acolher a tese defensiva do Sgt Luís Carlos de perda da chance probatória, sob o argumento de que o Ministério Público não arrolou nenhuma testemunha que pudesse comprovar prejuízo à população ou aproximação do Apelante com outros militares para ter acesso a informações privilegiadas, tendo em vista o vasto acervo probatório que indicou com amplitude as atividades criminosas. 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Por fim, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018). 



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme registrado pelo STM, os fundamentos declinados indicam nuances que extrapolam as elementares do tipo penal em questão, a saber: 



    Quanto ao pleito subsidiário de revisão do quantum das penas impostas, também, deve ser rejeitado, tendo em vista que o Juízo a quo valorou as circunstâncias judiciais atinentes a cada réu e seguiu fielmente o sistema trifásico de dosimetria da pena, que se mostrou proporcional ao caso em exame. 



    Nesse diapasão, cita-se o trecho da Sentença que muito bem justificou a exasperação da pena-base, fundamentos que servem, também, para afastar a tese de mínima lesividade das condutas, in verbis: 



    Cumpre ressaltar que a missão da Operação Carro Pipa é abastecer com água as comunidades necessitadas que estão localizadas no polígono da seca, atenuando os impactos causados pela escassez de água nessas regiões. Vale anotar que a população atendida por essa operação, majoritariamente, é composta por pessoas pouco alfabetizadas e de baixo poder aquisitivo. Considerando que as missões de fiscalização pelo Exército Brasileiro foram delatadas, possivelmente, muitas irregularidades não ficaram evidentes. Dessa forma, a população carente também restou prejudicada, perfazendo uma maior reprovabilidade das condutas e, consequentemente, o aumento da pena-base na primeira fase de dosimetria. 



    [...] 



    O delito em análise revela uma maior reprovabilidade justamente porque contribuiu para o agravamento da dura realidade sofrida pelas comunidades necessitadas do Estado do Piauí, tendo em vista que as fiscalizações perderam o elemento "surpresa", ocultando possíveis irregularidades na prestação do serviço. Por toda essa realidade, é que as condutas dos réus ganham maior reprovabilidade. 



    [...]



    Desse modo, não há que se falar em revisão das penas impostas aos Réus na Sentença recorrida. 



    Nesse contexto, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o/a Paciente (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente